Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703742-80.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DIAS MACEDO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante no início do processo e ele recolheu o preparo da apelação (id 62554092 e 62554527). Intime-se o apelante para comprovar a alteração da capacidade financeira entre a data de indeferimento do requerimento e o presente momento a fim de justificar a reapreciação de matéria decidida nos termos dos arts. 99, § 2o, e 505 do Código de Processo Civil. Manifeste-se, ainda, sobre eventual preclusão lógica entre os atos de requerer o benefício da gratuidade da justiça e recolher o preparo. Fixo o prazo de cinco (5) dias conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator